Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-57.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, II, e 485, I e VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, foi medida adequada diante do atendimento insuficiente das ordens de emenda.
III. Razões de decidir
3. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial. Em caso de não cumprimento da determinação ou atendimento insuficiente, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, 320, 321, 330, II, e 485, I e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916231, 0708201-22.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 2033939, 0707783-09.2023.8.07.0007, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025.